Tribunal: CARF
Processo: 13884.000290/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000290/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.826 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
MARCOS FERNANDO DE TOLEDO CABRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES COM DEPENDENTES, DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO E
DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Somente podem ser aceitas como dedução da base de cálculo do imposto de
renda devido, as deduções com dependente cuja relação de dependência tenha
sido comprovada nos autos e, quanto às despesas médicas e com instrução,
aquelas feitas em benefício do próprio contribuinte ou de seus dependentes e
desde que comprovada a sua realização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar totalmente a glosa a título de despesas
com instrução, afastar parcialmente a glosa a título de despesas com dependente, no valor de
R$2.544,00, e afastar parcialmente a glosa a título de despesas médicas no valor de R$109,32.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 70 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 60 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 24 e ss.), lavrada pela constatação de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, de
dedução indevida com dependente, de dedução indevida de despesas médicas e de dedução
indevida de despesas com instrução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000290/2009-81
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.826 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000290/2009-81

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de no
2005/608415520413160 juntada nas fls. 24/30, destes autos, relativa ao ano calendário
de 2004, exercício de 2005, com registro de imposto de renda pessoa física,
suplementar, código 2904, no valor de R$4.521,92 e de imposto sujeito à multa de
mora, código 0211, no valor de R$618,99, mas acréscimos legais.
Nos termos da Notificação, o lançamento decorreu de omissão de rendimento no valor
de R$11.467,93; de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor
de R$888,28; de glosa de dedução com dependente no valor de R$7.632,00; de despesas
médicas no valor de R$1.013,20 e com instrução no valor de R$3.484,00:
Recebida a notificação, o lançamento foi impugnado nos termos abaixo colocados, de
forma resumida.
Depois de se identificar, o contribuinte informa que no ano calendário de 2004, recebeu
da fonte pagadora EURO INDUSTRIAL LTDA. – CNPJ no 032.824.412/0001-
rendimento tributável no valor de R$43.682,01; foi-lhe descontado a título de
previdência oficial o valor de R$2.463,35; teve retido na fonte imposto no valor de
R$3.298,75 e recebeu 13o salário no valor de R$1.376,36.
Da fonte pagadora HOWDEU VENTILADORES LTDA., diz que recebeu rendimento
tributável no valor de R$16.408,67; pagou previdência oficial no valor de R$1.103,80;
teve retido na fonte imposto no valor de R$2.172,75.
Como deduções, informa que possui 03 dependentes que é a esposa Giselia AP.
Andrade Cabral, o enteado Michael Andrade e a filha Catarina Andrade T. Cabral, cuja
dedução importa em R$3.816,00; gastou R$3.476,00 com instrução de sua filha junto ao
Colégio Joseense SC Ltda., EPP, CNPJ no 61.886.248/0001-086 e teve despesas
médicas no valor de R$316,87.
Diz que em face dos rendimentos e deduções informadas na defesa, o imposto devido
importa em R$3.307,38, requerendo seja este aceito e parcelado para pagamento.
Junta à defesa os documentos de fls. 18 a 23; 34 a 37 e 43.
Em face dos termos da impugnação foi transferido para o processo de no
10662.000159/2009-86, fls. 55, imposto sujeito a multa de mora código 0211, no valor
de R$618,99 e para o código 2904, a transferência importou em R$2.688,29.
Em consequência veio a julgamento imposto suplementar no valor de R$1.833,63,
como demonstrado nas fls. 55 e 57.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO COM DEPENDENTE. DESPESAS COM INSTRUÇÃO E MÉDICAS.
Somente podem ser aceitas como dedução da base de cálculo do imposto de renda
devido, as deduções com dependente cuja relação de dependência tenha sido
comprovada nos autos e, quanto às despesas médicas e com instrução, aquelas feitas em
benefício do próprio contribuinte ou de seus dependentes e desde que comprovada a sua
realização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2013 (e-fls. 92), o sujeito
passivo interpôs, em 24/10/2013 (e-fls. 70), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que comprova a relação de dependência de
sua esposa, sua filha e seu enteado. Dessa forma, as despesas com instrução de dependente
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.826 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000290/2009-81

estariam comprovadas nos autos e as despesas médicas da entidade familiar também. Junta
documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre: glosa de dedução com dependente, no valor de
R$3.816,00; glosa de despesas medicas no valor de R$316,87; glosa de valores pagos a título de
instrução no valor de R$1.998,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
Interessante a reprodução no presente voto de excertos da decisão de 1a instância
por sua pertinência no entendimento da conclusão desta decisão. Ademais, nos mesmos
apresentam-se os fundamentos legais das deduções envolvidas:
...
Conforme relatado vem a julgamento neste processo imposto no valor de R$1.833,63,
que corresponde à glosa de dedução de despesas com instrução no valor de R$1.998,00,
despesas médicas no valor de R$316,87 e dedução com dependente no valor de
R$3.816,00
...
Relativamente ao direito à dedução da base de cálculo do imposto devido pela pessoa
física dos valores de despesas médicas, com instrução e de dedução com dependente,
necessário observar o que prevê a Lei no 9.250, de 1995, que assim diz em seu artigo 8o,
incisos I e II, alínea “a”, “b”, “c” e parágrafo 2o, incisos II e III e artigo 35, que dizem,
respectivamente:
Art. 8o - A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas:
I- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
II- das deduções relativas:
a- aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a
estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-
escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de
graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
[...]
R$ 1998,00 para o ano-calendário de 2004;
[...]
c) à quantia, por dependente, de:
4. R$ 1.272,00 para o ano-calendário de 2004;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.826 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000290/2009-81

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes
– CGC de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
[...]
(grifos acrescidos)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão ser
considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco anos, ou por
período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda
judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o contribuinte detenha
a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não,
superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim considerados
quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um dos
cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que ficarem sob
a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente, na
determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
De pronto indica a DRJ que “o contribuinte não juntou aos autos nenhum
documento que comprove que os dependentes apontados na impugnação, de fato, têm para com
ele a relação de dependência declarada,...”. Para desconstituir tal argumento, ora apresenta o
interessado então: sua certidão de casamento (e-fls. 73), a qual demonstra que Giselia Aparecida
Andrade Cabral, era sua cônjuge no ano calendário de 2004; a Carteira de identidade de Catarina
Andrade Toledo Cabral (e-fls. 74) a qual demonstra que esta é sua filha e nasceu em 07/08/1994;
e a carteira de identidade de Michel Renato de Andrade (e-fls. 75), onde se verifica que o mesmo
é seu enteado, nascido em 1981, não contando em 2004 com menos de 21 anos e não há
comprovação de que fosse física e mentalmente incapacitado para o trabalho.
Comprovou-se portanto a relação de dependência de sua esposa e filha, o que
leva ao afastamento parcial da glosa a título de dedução com dois dependentes, no valor de
R$2.544,00 e mantida a glosa de dedução com um dependente, no valor de R$1.272,00.
Indicou a DRJ que sem ser provada a relação de dependência, não se poderia
aceitar como dedução da base de cálculo do imposto os valores pagos a título de instrução, que
segundo declarou o contribuinte, foram gastos com a filha Catarina Andrade T. Cabral.
Confirmada a relação de dependência, resta portanto afastada totalmente a glosa de dedução
de despesas de instrução no valor de R$1.998,00.
Manifestou-se também a primeira instância em relação às despesas médicas, no
valor de R$316,87, que o contribuinte declarou ter sido pago para Vale Saúde Assistência
Médica Ltda. Consignou a DRJ que o interessado “não se trouxe aos autos nenhum documento
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.826 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000290/2009-81

de prova de sua realização e nem mesmo informou se este valor foi pago em favor do
contribuinte ou seus dependentes declarados. “ Agora no recurso, anexa boletos da Vale Saúde
(e-fls. 76/77), mas verifica-se o comprovante de pagamento de apenas um boleto (e-fls. 78), no
valor de R$101,32 e com data de vencimento 30/05/2004, da beneficiária Giselia A. A. Cabral e
tendo como dependente sua filha. Portanto, reconhecida a relação de dependência do cônjuge e
da filha, este valor de R$101,32 pode ter sua glosa afastada.
Ainda em relação às despesas médicas esclarece a DRJ que “... foi juntado aos
autos cópia de recibo de pagamento de despesa médica no valor de R$8,00 referente à consulta
realizada por Gisélia Ap. Andrade Cabral, declarada como sua esposa e que por falta de
comprovação da dependência para com o contribuinte, não pode ser acatada. “ Ora comprovada
a dependência do cônjuge, este valor de R$8,00 também pode ter sua glosa afastada. Ou seja,
é cabível afastar parcialmente a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$109,32.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e
reconhecimento parcial da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de
afastar totalmente a glosa a título de despesas com instrução, afastar parcialmente a glosa a título
de despesas com dependente, no valor de R$2.544,00, e afastar parcialmente a glosa a título de
despesas médicas no valor de R$109,32.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 99
DF CARF MF
Original